Tribunal: STJ
Processo: 0848213-43.1996.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2120907 - SP (2024
/0026549-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MOISES VERISSIMO DE MELO
ADVOGADO
: FABIO ROCHA DA CRUZ - SP253861
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS.
RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in
casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito
de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico,
notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual,
além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância
de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/2/2014
).
18/2/2014
4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o
trânsito em julgado.

Documento eletrônico VDA50182411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: e5cff45f-53bd-4bbe-a731-fa26d2894e93

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: e5cff45f-53bd-4bbe-a731-fa26d2894e93

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2120907 - SP (2024
/0026549-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MOISES VERISSIMO DE MELO
ADVOGADO
: FABIO ROCHA DA CRUZ - SP253861
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS.
RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada, como in
casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito
de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico,
notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa fé processual,
além de se afigurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância
de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em julgado da
condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
nos EDcl no AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/2/2014
).
18/2/2014
4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição
de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma certificar o
trânsito em julgado.

Documento eletrônico VDA49790295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:21
Código de Controle do Documento: 2506e710-ff25-4797-8e24-5126ed95dc04

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MOISES VERISSIMO DE

MELO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim
ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante reitera os mesmos argumentos do recurso
anterior, sustentando a existência de omissões no acórdão embargado (e-STJ fls. 809-
817).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, esta Corte já decidiu que "a recorribilidade vazia, infundada,
como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de
recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito
aos postulados da lealdade e boa fé processual, além de se afigurar desvirtuamento do
Documento eletrônico VDA49790295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:21
Código de Controle do Documento: 2506e710-ff25-4797-8e24-5126ed95dc04

próprio cânone da ampla defesa. Não obstante na esfera penal não ser viável a fixação
de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível, antes mesmo do trânsito em
julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do
(EInf nos EDcl nos EDcl no
acórdão, para que inicie o cumprimento da pena imposta"
AgRg no AREsp n. 408.256/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/2/2014
18/2/2014
Advirta-se que não apenas aos órgãos do Poder Judiciário cabe zelar pela
razoável duração do processo, competindo também às partes da relação processual,
por intermédio de seus procuradores, proporcionar os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
Ante o exposto,
e, tendo em vista o
rejeito os embargos de declaração
caráter manifestamente protelatório do recurso, determino a baixa imediata dos autos
ao Juízo de origem para início do cumprimento da pena, independentemente da
publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, devendo a
Coordenadoria da Sexta Turma certificar o trânsito em julgado.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:21
Código de Controle do Documento: 2506e710-ff25-4797-8e24-5126ed95dc04

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.120.907 / SP
Número Registro: 2024/0026549-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08482134319968260002 08482138719968260002 8482134319968260002 8482138719968260002
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOISES VERISSIMO DE MELO
ADVOGADO
: FABIO ROCHA DA CRUZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP253861
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOISES VERISSIMO DE MELO
ADVOGADO
: FABIO ROCHA DA CRUZ - SP253861
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com determinação
03/09/2025
de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50168751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: eb9a7317-f2a1-4b1a-8a85-a933e8f146cc

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: eb9a7317-f2a1-4b1a-8a85-a933e8f146cc